Tribunal: TJES
Processo: 5009109-38.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009109-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA SCHULTZ e outros (2)
RECORRIDO: RAISA MELLO ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009109-38.2022.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE SAO PEDRO

RECORRIDO
: RAISA MELLO ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE BICICLETA ESTACIONADA EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO CONFERIDO POR CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a demandante, em síntese, que é condômina do requerido, tendo sua bicicleta furtada no interior do referido empreendimento residencial, no dia 05/01/2022, por terceiro identificado como Adilson Scultz Pereira. Aduz que o mencionado infrator ingressou no condomínio para visitar a sua genitora que ali residia, a saber, a Sra. Vera Schultz, momento em que praticou o delito. Acrescenta que seu bem móvel se encontrava estacionado em local destinado pelo réu para tanto, trancada com cadeado de segredo, o que não impediu sua subtração, conforme imagens fornecidas pela administração condominial. Ademais, destaca que houve falha no dever de segurança do demandado, que permitiu a ocorrência do ato ilícito em comento. Nessa esteira, requer a condenação do suplicado ao pagamento de reparação por prejuízo material, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de indenização por danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta reais), a título de indenização por danos materiais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos em face dele.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se, tão somente, à existência de responsabilidade do condomínio e da empresa de vigilância pelo prejuízo suportado pela autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do recorrente está configurada com respaldo no regimento interno do condomínio (ID. 13859773), especificamente na cláusula 1.5, que dispõe:
“1.5. Os moradores são civil e/ou criminalmente responsáveis pelos atos praticados no interior do Condomínio (áreas comuns e garagens). 1.5.1. Qualquer dano ou extravio causado por seus familiares, dependentes, empregados ou visitantes deverá ser prontamente indenizado por quem o causou ou pelo responsável pela unidade. 1.5.2. Caso a reparação não ocorra, o Condomínio providenciará os reparos e cobrará as respectivas despesas juntamente com a taxa condominial do mês subsequente ao fato, sem prejuízo da imposição da multa correspondente.”.

5. Com base nessas disposições, verifica-se que o recorrente assumiu a responsabilidade subsidiária pelos danos causados por moradores, familiares, dependentes, empregados ou visitantes vinculados à sua unidade condominial, atraindo, assim, a obrigação de reparar os prejuízos decorrentes da conduta atribuída aos seus condôminos. Não longe disso, dispõe a jurisprudência:
“[...] 1. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a responsabilização de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade, de modo que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Precedentes. [...]
(STJ, 4ª Turma. AgInt no AREsp 2150851/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Julgamento 29/05/2023. Publicação/Fonte DJe 07/06/2023).

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)